Tribunal: TJPA
Processo: 0802577-77.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802577-77.2021.8.14.0013

APELANTE: ROSINETE DO SOCORRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0802577-77.2021.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: ROSINETE DO SOCORRO SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS HARMÔNICAS E CONVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Rosinete do Socorro Silva que a condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime Aberto, além de 100 dias-multa, pela prática de furto.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, bem como o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante, (II) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial, e, (III) saber se a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea para a majoração da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao art. 59 do CP e aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e Relatório IPL, aos quais apontam a subtração de duas caixas de som do estabelecimento comercial da vítima.

5. A autoria está demonstrada por provas orais consistentes e convergentes, incluindo o depoimento da vítima.

6. Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo.

7. A confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, em sede policial ou em proposta de acordo de não persecução penal, deve ser reconhecida quando servir para auxiliar a formação da convicção do julgador, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), mas inaplicável a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

9. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao tipo penal (Súmula nº 17/TJPA).

10. No caso, o magistrado de origem elevou a pena-base considerando uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), sem apresentar elementos concretos que a justificasse.

11. Diante da ausência de motivação idônea, impõe-se a neutralização da referida vetorial e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, alterando a pena da apelante para 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Teses de Julgamento:
"1. A condenação é válida quando lastreada em prova oral harmônica, corroborada por outros elementos dos autos, e, 2. Validade da confissão extrajudicial; 3. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedado o uso de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal para desabonar circunstâncias judiciais."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROSINETE DO SOCORRO SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, no regime Aberto,
pela prática do crime de furto.

Narrou a
denúncia
(fls. 32/35, ID nº 30669684), que no dia 16/11/2021, por volta das 12:00h, a guanição da Polícia Militar foi acionada via NIOP, com a informação de que foi identificada a denunciada que havia furtado duas caixas de som, no empreendimento Nortecell, localizado no centro de Capanema. Ao chegarem no local, encontraram ROSINETE detida pelo proprietário da loja, oportunidade em que foi conduzida à Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos de praxe.

A vítima Elias Serra Martins, dono na loja NorteCell, informou que a denunciada estava se tornando contumaz em furtar mercadorias de sua loja, relatando que em sua última empreitada criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança, ocasião em que ao identificá-la passando pela rua, acionou a guarnição da Polícia Militar.

Na mesma ocasião, compareceu na Delegacia de Polícia Civil o Sr. RICARDO ALVES SÁ, dono da loja Paula Variedades, também vítima da ação da denunciada. Ao realizar reconhecimento, identificou ROSINETE DO SOCORRO SILVA como a delinquente que lhe furtou uma caixa de som na data de 29 de maio de 2021.

Ao ser inquirida pelo Delegado de Polícia Civil, a denunciada disse ser viciada, assumindo a autoria delitiva e informando que vendeu a res furtiva no município de Salinópolis. Em seu interrogatório, declarou ainda que na mesma data chegou a furtar um pacote de fraldas da farmácia Central Farma. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a acusada como incurso na prática prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 136/142, ID nº 30669743), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, e, pelo reconhecimento da confissão extrajudicial.

Em
contrarrazões
(fls. 146/155, ID nº 30669747)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 160/167, ID nº 34052389), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial

provimento,
a fim de que seja reformada a dosimetria da pena, com o afastamento da vetorial da culpabilidade, com a readequação da pena de multa e com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sendo mantida a sentença em seus demais termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Questiona a defesa acerca da suficiência do conjunto probatório para a condenação.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, uma vez que a sentença se revela juridicamente escorreita e devidamente amparada nas provas dos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida razoável apta a justificar solução absolutória com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É cediço que a expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso.

Logo, o magistrado deverá formar o seu convencimento a partir das provas legalmente produzidas pelas partes, em especial atendimento ao contraditório judicial.

Neste sentido, inclusive, é a regra prevista no art. 155 do CPP:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

A materialidade do crime foi comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 30669676 - Pág. 04) e, pelo Relatório de Inquérito Policial (ID nº 30669676 - Pág. 13/15).

A autoria do crime de furto restou comprovada, em especial, pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas, que confirmaram, de forma harmônica e segura, a ocorrência do furto simples praticado pelo acusado.

A vítima ELIAS SERRA MARTINS, relatou em juízo:

Que no horário e data mencionados anteriormente, ela (Rosinete) compareceu em sua loja e que estava só sua esposa e uma funcionária momento em que a ré subtraiu para si duas caixas de som, duas da marca JBL e uma da marca Kimiso. Quando ele retornou à sua loja ela já havia se evadido do local, quando sentiram falta dos produtos e foram verificar as câmeras de segurança quando viram que a ré havia colocado os bens dentro de uma sacola e saído da loja. Após o ocorrido, mais ou menos uns quatro dias depois a ré retornou ao estabelecimento, pensando só haver as duas moças que trabalhavam na loja, mas nesse dia a vítima estava em sua loja também. Quando a ré chegou até as prateleiras onde já ficavam expostas as caixas de som todos a reconheceram, mas nesse momento a ré também percebeu que eles estavam de olho nela rapidamente ela saiu do lugar, momento em que a vítima foi atrás e conseguiu alcançá-la, momento em que ligaram para a polícia. Quando os policiais chegaram, conduziram-na até a delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência. A vítima informou também que desde esse fato até os dias atuais nunca mais viu a ré e que não conseguiu recuperar os produtos furtados. Que a ré informou que havia deixado em uma ‘boca de fumo’ e que não conseguiram localizar; declarou que a ré já havia praticado furtos em outras lojas.

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se a testemunha RICARDO ALVES DE SÁ, que relatou em juízo:

Que não se recorda se na época dos fatos entregou a polícia as imagens das câmeras de segurança onde aparece a ré furtando uma caixa de som em sua loja; sempre que entra em sua loja faz um checklist visual, e no dia que sentiu a falta da caixa foi consultar as imagens das câmeras de segurança de alguns dias atrás onde conseguiu constatar o furto que havia sofrido. No dia em que a ré furtou no seu ‘vizinho’ de ponto comercial ele percebeu que se tratava da mesma pessoa que havia lhe furtado alguns dias atrás. (...)

A acusada ROSINETE DO SOCORRO SILVA teve a sua revelia decretada em juízo.

Como visto, a narrativa da vítima, corroborada com a da testemunha ouvida em juízo, revelam-se lineares, coesas e compatíveis com os demais elementos informativos dos autos. Além de reafirmarem, com firmeza, a dinâmica dos fatos, detalharam que a ré subtraiu duas caixas de som do interior do estabelecimento comercial da vítima.

Não se detectou motivo algum para que vítima mentisse. Aliás, que vantagem levaria em apontar inocente, deixando às soltas o autor do furto?

Sabido que a palavra da vítima, em tema de roubo ou furto, é de suma importância, inclusive preponderante, para o deslinde do feito, pois incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados, narrando-lhes a atuação, e não acusar inocentes.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. VALIDADE. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO
. (...) 3. A materialidade e autoria delitivas são demonstradas pela apreensão do réu na posse de parte dos objetos furtados, pelas declarações firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares e pela gravação de vídeo que registra o acusado transportando ferramentas e portando mochila onde estavam ocultados bens subtraídos. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, inexistindo indícios de má-fé ou motivo para falsa imputação. Por sua vez, o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo quando harmônico com o conjunto probatório, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu. 5. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria sido contratado por terceiro para transportar ferramenta mediante pagamento, revela-se isolada, ilógica e dissociada das demais provas, especialmente da gravação que o mostra ocultando objetos na mochila e se evadindo do local. (...)
(TJ-MS - Apelação Criminal: 09430818720258120001 Campo Grande, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 04/03/2026, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2026).

Verifica-se que a versão apresentada pela vítima não se encontra isolada, mas sim perfeitamente ajustada com os demais elementos orais e documentais colhidos nos autos.

Esse acervo probatório, pela sua estrutura e convergência interna, em nada se assemelha a prova “frágil” ou “ambígua”; ao contrário, revela sólida cadeia racional de confirmação, em que elementos inicialmente informativos (imagens e declarações colhidas na fase investigativa) foram posteriormente submetidos ao crivo jurisdicional, mediante a oitiva em juízo dos investigadores e da vítima, em estrita observância ao art. 155 do CPP, que veda a condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Destarte, o conjunto probatório revela-se suficiente, coeso e juridicamente idôneo para sustentar a condenação tal como proferida na sentença de primeiro grau. Inexistindo dúvida razoável sobre a prática do delito, inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

Dessa forma, rejeita-se a tese defensiva de absolvição com fundamento na ausência de provas, mantendo-se integralmente a condenação nos exatos termos em que foi fixada pela instância de origem.

2.

DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

A Defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial da ré.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Em sede policial a acusada afirma que furtou duas caixas de som da loja “Norte Cel”, e depois as vendeu em Salinópolis.

A acusada foi considerada revel, por essa razão não depôs em juízo.

Assim, verifica-se que a ré confessou a prática delitiva em sede extrajudicial, e portanto, incide ao caso o enunciado da Súmula 545 do STJ: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Importante esclarecer ainda que, conforme o recente julgado firmado no C. STJ, a ré faz jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal quando admite a autoria do crime perante a autoridade, mesmo que a dita confissão não seja utilizada pelo Sentenciante como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, vide REsp 1.972.098, Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO
. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, quando a negativa de autoria estiver isolada nos autos e o harmônico conjunto probatório demonstrar que o acusado, apesar de ter se retratado em juízo, cometeu o crime em concurso de agentes. 2. Com base no entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial possui valor jurídico, mesmo quando ocorre a retratação do réu em juízo, todavia, deve ser confirmada pelas demais provas produzidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Na mesma linha de raciocínio, os depoimentos dos policiais têm valor probante, visto que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. No caso, verifica-se que o quantum de aumento da pena-base equivale a fração de 1/6 para a exasperação por circunstância judicial desfavorável, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, apesar de não ter caráter obrigatório, pelo que, não há que se falar em exasperação demasiada e desproporcional. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010274-25.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 05/07/2023.
(TJ-RO - APR: 00102742520198220501, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 05/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO
. Artigo 155, § 1º, do Código Penal c.c. o artigo 14, inciso II, do mesmo Código. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Testemunhos firmes e em consonância com os demais elementos de convicção. Confissão extrajudicial. Insignificância descaracterizada. Condenação mantida. Dosimetria que comporta pequeno reparo embora em reflexo na sanção. Reconhecimento da confissão, ainda que prestada extrajudicialmente e não confirmada em Juízo. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelo repouso noturno, assim como a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa. Regime inicial mantido no meio aberto. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501222-60.2020.8.26.0540 Santo André, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 15/08/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023).

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.
Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de origem:

"(...)
Culpabilidade
: Diante do exposto, tenho que a ação da sentenciada se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca do dano potencial causado por sua conduta, tendo sido movido pelo intento de obter lucro fácil. (...) ".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica, no sentido de que para a culpabilidade lhe era exigido comportamento diverso, almejando obter lucro fácil.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 01 (um) ano, além de 10 (dez) dias-multa, fazendo jus a apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base fixada no mínimo legal, ou se, 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão extrajudicial, no entanto, deixo de aplicá-la em razão da pena já estar no mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho
a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, restando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 155 do Código Penal
.

Considerando a primariedade da agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, dessa forma, tal qual na sentença, concedo a substituição da pena aplicada por uma restritiva de direito: prestação de serviços comunitários na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, devendo prestar tais serviços durante 8h (oito horas) semanais na referida instituição, durante o período da pena, isto é, ao longo 01 (um) ano, devendo a sentenciada iniciar o respectivo cumprimento em até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, bem como apresentar perante o Juízo de Capanema o respectivo comprovante de prestação dos serviços, a fim de ter extinta sua punibilidade.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,
alterando
a pena definitiva da apelante para
01 (um) ano de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026